Tribunal: TJDFT
Processo: 0768842-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora sob alegação de vícios no acórdão que reconheceu a culpa concorrente e afastou a condenação por danos morais.
2. A embargante sustenta, em síntese, que houve contradição ao se reconhecer a falha na prestação do serviço, mas negar o abalo moral. Afirma também que houve omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva e das provas de sua conduta diligente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisar se há omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da fundamentação que levou ao reconhecimento da culpa concorrente e da inexistência de danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No acórdão embargado, a Turma Recursal enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos da controvérsia. Ficou assentado que, embora o banco tenha falhado no dever de segurança ao permitir transações atípicas, a consumidora também não atuou com a devida cautela ao não se certificar de que o cartão que lhe foi devolvido era realmente o seu, sendo tal fato determinante para permitir a fraude, o que caracteriza a culpa concorrente (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 28 da TUJ/DF).
6. Quanto aos danos morais, o julgado foi explícito ao consignar que a contribuição da própria autora para o evento danoso e a ausência de comprovação de exposição a situação vexatória externa afastam a ofensa aos atributos da personalidade, não havendo, portanto, qualquer contradição no julgado.
7. Verifica-se, assim, que a parte embargante pretende, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada, buscando a rediscussão do mérito para que prevaleça o seu entendimento sobre a análise probatória e jurídica realizada. Conforme pacificado na jurisprudência, a mera discordância com a conclusão do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.
8. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, uma vez que o acórdão declinou os fatos e fundamentos de forma suficiente.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.